Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724887-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ELIENE ROSA DE AZEVEDO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifico que o Agravante se insurge contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705532-19.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais. Informa que, embora a decisão tenha sido proferida em 16.9.2022 (Id. 136999814 dos autos de origem), dela não foi intimado. Tudo indica que M de Oliveira Advogados &amp; Associados não patrocina dos interesses de Eliene Rosa de Azevedo no referido Cumprimento de Sentença, tendo, inclusive, no Id. 123615188 dos autos de origem, expressamente, manifestado que não pretendia deflagar a fase executiva individual. Esclareça, pois, o seu interesse recursal. Ainda considerando a inexistência de decisão do Juízo a quo a respeito de eventual nulidade, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre que os referidos argumentos foram apresentados ao juízo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora